Tribunal: TJES
Processo: 5005589-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005589-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACIMAR BASTOS

AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE SOBRE O VALOR APURADO A MAIOR. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE DECORRE DA LEI. ART. 98, §3º, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS DE 10% PREVISTOS NO ARTIGO 523 DO CPC SOBRE O VALOR INCONTROVERSO NÃO PAGO. JUROS DE MORA. ARTIGO 406 DO CC. SELIC. VEDADA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decorre da lei (art. 98, §3º do Código de Processo Civil) a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos à parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, não havendo que se falar em nulidade da decisão agravada quanto a esse aspecto, ou omissão a ser suprida.

2. O julgador de origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela ora agravante, supriu a omissão em relação à multa de 10% prevista pelo art. 523 do CPC/2015, porém, partindo do pressuposto equivocado de que a decisão já lhe havia resguardado honorários de 10% sobre o valor exequendo, deixou de lhe assegurar tal verba. O acolhimento do excesso, em impugnação, não afasta a incidência da multa e honorários fixados em 10% sobre o valor incontroverso não pago.

3. O artigo 406 do Código Civil remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
JACIMAR BASTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital –, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face da

CHOCOLATES GAROTO S/A
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada para:

(i) fixar que sobre os valores perseguidos nesta demanda deverão incidir juros de mora, aplicados a taxa de 0,5% até a entrada em vigor do CC/2002 e, a partir desta data, índice da taxa SELIC como fator de atualização, tendo em vista ser este o índice estipulado no art. 406 do CC/02, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, englobando tanto juros moratórios, quanto correção monetária;

(ii) excluir dos cálculos dos valores perseguidos nesta demanda a quantia relativa ao FGTS e ao adicional de 1/3 de férias, devendo ser objeto de cobrança, a título de verbas trabalhistas, apenas a quantia relativa ao 13º salário.

2. Considerando o acolhimento da maioria dos pedidos da parte executada, tendo esta sucumbido em parte mínima na impugnação apresentada, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da executada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido nesta decisão.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) o julgado é nulo em razão de não ter determinado a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em seu favor, por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, apesar de opostos embargos de declaração apontando a omissão; 2) a verba executada se trata de indenização por perda da capacidade laborativa, decorrente de acidente de trabalho, não havendo razão para revogar o benefício da gratuidade outrora concedido; 3) deve incidir honorários no percentual de 10% da diferença entre o valor depositado com intuito de pagamento e o valor devido, não apenas a multa prevista pelo art. 523 do CPC; 4) acerca da incidência da taxa SELIC, a matéria ainda está sendo julgada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no processo RESP 1795982, devendo prevalecer, todavia, o percentual de 1% com base no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, defendendo a aplicação da SELIC a partir do novo Código Civil, para fins de imputação dos juros de mora.

Primeiramente, registra-se que não houve a revogação da assistência judiciária gratuita concedida à agravante, de modo que decorre da lei (art. 98, §3º do Código de Processo Civil) a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais que lhe foram impostos, não havendo que se falar em nulidade da decisão quanto a esse aspecto, ou omissão a ser suprida.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça:
“Atua ope legis a suspensão da exigibilidade dos honorários de advogado do vencido beneficiário da gratuidade de justiça, o que não impede o credor de a qualquer tempo dentro de cinco anos, vir a juízo para comprovar a cessação do estado de miserabilidade a fim de exercer seu direito de crédito.”
(AgInt no AREsp n. 1.255.644/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Além disso, assinala-se que, tal como assentado no julgamento monocrático do agravo em recurso especial nº 1423399, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado em 12/04/2019, em hipótese na qual o benefício foi revogado na origem em razão do recebimento do valor exequendo,
“a possibilidade de aferimento da verba em análise já era de conhecimento do órgão julgador ao momento da concessão dos benefícios da justiça gratuita, não sendo suficiente para gerar a dedução de alteração do estado econômico da parte, dada sua natureza recompositória.”

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado mencionado na referida decisão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA CREDORA, BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DO INTERESSADO E PAUTADO EM FATO JÁ CONHECIDO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Condenação da credora, beneficiária da gratuidade de justiça, ao pagamento de honorários advocatícios relativos à fase de execução, ao argumento de ter havido mudança do estado de miserabilidade em razão do recebimento do crédito objeto da demanda. III - Conforme orientação desta Corte, o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio (art. 9º da Lei n. 1.060/1950, vigente à época da concessão), a menos que seja revogado. IV - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8º, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. V - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda. VI - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50. VII - Recurso Especial provido em parte. (REsp 1701204 / PB, Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, Julgamento, 26/02/2019, DJe 01/03/2019)

Por outro lado, percebe-se que o julgador de origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela ora agravante, supriu a omissão em relação à multa de 10% prevista pelo art. 523, §1º, do CPC, a incidir sobre o valor remanescente exequendo, porém, partindo do pressuposto equivocado de que a decisão já havia resguardado à exequente honorários de 10% sobre o valor exequendo, deixou de lhe assegurar tal verba.

A própria decisão agravada registra que o acolhimento do excesso, em impugnação, não afasta a incidência da multa e honorários fixados em 10% sobre o valor incontroverso não pago.

Assim, nesse ponto, prospera a irresignação da agravante.

Contudo, quanto à taxa dos juros de mora, melhor sorte não lhe assiste.

O artigo 406 do Código Civil preceitua que:
“
Quando os
juros moratórios
não forem convencionados, ou o
forem sem taxa estipulada
, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
”.

Segundo entendimento da Corte da Cidadania, o referido dispositivo legal remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020.)

Sobre o tema, confira-se, ainda, o seguinte julgado, que destacou a natureza supletiva do percentual de 1% previsto no artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional, e concluiu (grifei):

CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02). 3. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp n. 727.842/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 8/9/2008, DJe de 20/11/2008.)

Nesse mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência desta egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de obrigação contratual, a incidência de juros de mora segue o disposto no art. 406 do Código Civil. Sobre a matéria, é de se reconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC (Temas nº 99 e 112). 2. Ademais, por versar a ação sobre dano material afeto à relação contratual, incidirá correção monetária pelo INPC até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006796-88.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 16/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. TÍTULO EXEQUENDO NÃO FIXOU ÍNDICE PARA CORREÇÃO E JUROS DE MORA. MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTIGO 406 DO CC. SELIC. COMPOSTA DE JUROS E CORREÇÃO. VEDADA CUMULAÇÃO. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal” (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). 2. Hipótese em que o título exequendo não fixou índice para correção e juros de mora, o que atrai o disposto no artigo 406 do Código Civil, e remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação. 3. A discussão na fase de conhecimento relativa aos juros incidentes desde o vencimento se deu em razão dos cálculos juntados à petição inicial, resultando na quantia estabelecida na sentença, que, por sua vez, estabeleceu a juros de mora desde a citação e não fixou percentual, o que justifica a aplicação da taxa SELIC desde a citação até o efetivo pagamento. 4. Não se trata de aplicar a SELIC desde a data da sentença (termo fixado para correção monetária), porquanto são devidos os juros desde a citação conforme devidamente explicitado do título, valendo pontuar que o quantum reconhecido pela sentença constou da planilha inicial, a partir de quando não incidiu nenhum outro acréscimo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão objurgada e reconhecer em parte o excesso de execução, precisamente a fim de estabelecer que sobre o valor fixado na sentença (que corresponde ao valor atualizado do débito quando do ajuizamento da ação) deve ser aplicada a taxa SELIC, que engloba correção e juros, desde a citação até o efetivo pagamento, já que a correção. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012477-68.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 05/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. POSICIONAMENTO DESTA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA QUE SOMENTE TEM INÍCIO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OS ENCARGOS LEGAIS INCIDEM CONCOMITANTEMENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A controvérsia em apreço cinge-se à atualização monetária e aos juros de mora que deverão incidir sobre o montante exequendo, eis que a Instância Primeva, ao condenar o agravante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais) a título de reparação por danos emergentes, não determinou especificamente qual seria o índice a ser aplicado para atualização monetária e, em relação aos juros de mora, limitou-se a arbitrar o acréscimo de “juros legais”. 2) Considerando que o título executivo judicial faz alusão aos “juros legais de mora”, é induvidoso que ao valor da condenação devem ser acrescidos juros na forma prevista pelo art. 406 do Código Civil, que, conforme posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado, faz menção à trata da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. 3) No cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária. 4) Considerando que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, por cuidar-se de responsabilidade civil contratual, é de se concluir, em relação à indenização por danos materiais, pela aplicação do INPC tão somente até a data da citação, quando se passará a aplicar exclusivamente a taxa Selic sobre o saldo devedor. 5) No que concerne à indenização a título de danos morais, a situação se inverte, eis que o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) é posterior ao dos juros. Assim, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir, junto à correção monetária, apenas a taxa Selic. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5003805-42.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 03/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUROS DE MORA - ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL - TAXA SELIC - DESAFETAÇÃO DO RESP 1.795.982 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Em julgamento submetido ao rito dos processos representativos da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015) o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). Embora o entendimento tenha sido proferido nos idos de 2010, ainda se mantém hígido na Corte Cidadã. 2 - Em que pese a agravante argumente a afetação do tema em razão do REsp 1.795.982, verifica-se que a matéria foi desafetada e devolvida à Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a jurisprudência consolidada da Corte no sentido de que a correta interpretação do art. 406 do Código Civil é a da incidência da taxa SELIC aos juros de mora legais. 3 - O entendimento firmado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência pátria e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo razões para a sua reforma. 4- Deferida a assistência judiciária gratuita. 5- Recurso parcialmente provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004558-62.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, julgado em 03/10/2022).

Destaca-se que o STJ voltou a discutir a questão nos autos do REsp 1.795.982/SP, afetando a matéria à Corte Especial, mas sem determinação de suspensão dos recursos que versem sobre a mesma matéria, prevalecendo (a princípio) o voto de divergência do Ministro Raul Araújo para determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação e a correção monetária sejam calculados pela taxa SELIC, a incidir desde a citação até o efetivo pagamento, embora ainda o julgamento não esteja concluído em razão de três (3) questões de ordem suscitadas pelo relator, vencido, que ainda serão apreciadas –
“a primeira, visando à declaração de nulidade do julgamento, ante a ausência de 2 (dois) membros que estariam presentes na parte da tarde, a segunda e a terceira, quanto à definição do método de utilização dos fatores diários da selic e de como aplicar a selic nos casos em que o termo inicial dos juros de mora antecede o da correção monetária”.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, assegurando à agravante, além da multa do art. 523/CPC, honorários fixados em 10% sobre o valor incontroverso não pago.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)